Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703919-03.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: MARIA LUCI CORREIA DA COSTA BARROS, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR À OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA E LIBERAÇÃO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, é adequado o julgamento antecipado do mérito na hipótese em que a prova documental produzida elucida satisfatoriamente os pontos controvertidos da demanda. II. Não se revela necessária, e muito menos apropriada, a produção de provas testemunhal e pericial quando os fatos controversos e relevantes da causa são demonstrados documentalmente, a teor do que estabelecem os artigos 443 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. III. A aquisição de imóvel no âmbito da incorporação imobiliária traduz relação de consumo, independente do seu propósito, a teor do que prescrevem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e o artigo 35-A, § 2o, da Lei 4.591/1964. IV. No contexto da incorporação imobiliária, o consumidor tem direito subjetivo à outorga da escritura de compra e venda e à baixa do gravame fiduciário depois da quitação do preço da unidade adquirida. V. À luz do princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, considera-se vencida a parte derrotada na causa, independentemente dos fundamentos de direito material utilizados na sentença para o julgamento de procedência ou improcedência do pedido. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369, 370 e 430, todos do CPC, sustentando que o indeferimento do pedido de realização de prova pericial contábil, gerou cerceamento do seu direito de defesa, notadamente porque se trata de prova imprescindível para demonstrar a ocorrência de simulação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 370 e 430, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “Demonstrado documentalmente o adimplemento obrigacional da Apelada, não se revelava necessária, e muito menos apropriada, a produção de provas testemunhal e pericial” (ID. 25943621), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. [...] 3. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp 372.772/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016